Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e indeferiu o pedido de aplicação de multa pelo suposto descumprimento da obrigação de regularizar imóvel. A agravante sustenta que o título executivo judicial impôs tal obrigação sob pena de multa e que a contagem do prazo deve se iniciar a partir da juntada de laudo técnico emitido por engenheiro civil em abril de 2024. Requer a reforma da decisão agravada para reconhecimento da exigibilidade da multa, a determinação de regularização do imóvel, o levantamento de valores depositados e a aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da contagem do prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravada, notadamente a regularização do imóvel, e consequente incidência da multa; (ii) estabelecer se a agravada agiu com litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da contagem do prazo para cumprimento da obrigação de fazer foi fixado no julgamento de apelação, determinando que se iniciaria na data da entrega, pela autora, de laudo técnico emitido por engenheiro civil sobre a segurança do terreno e da construção erigida.
4. No cumprimento de sentença, o juízo de primeiro grau interpretou o acórdão e exigiu a apresentação de novo laudo técnico, prorrogando, assim, o início da contagem do prazo para a obrigação da agravada.
5. Em sede de Agravo de Instrumento (, foi afastada a exigência de novo laudo técnico, e a agravada tomou ciência dessa decisão apenas em 8/11/2024. Portanto, o prazo de 20 dias para a regularização do imóvel iniciou-se somente a partir desse momento.
6. A exigência de multa desde maio de 2024 não se sustenta, pois, à época, o prazo da obrigação da agravada ainda não havia iniciado, conforme interpretação do próprio juízo de primeiro grau.
7. A agravada demonstrou que o Cartório de Registro de Imóveis já realizou o registro do lote e notificou a agravante para assinar a escritura, não havendo descumprimento da obrigação imposta pelo título executivo.
8. O levantamento dos valores já havia sido autorizado na decisão agravada, o que afasta o interesse recursal da agravante sobre esse ponto.
9. A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa de alterar a verdade dos fatos ou protelar indevidamente o processo, o que não se verifica no caso, uma vez que a agravada apenas seguiu a determinação judicial anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. O termo inicial do prazo para cumprimento de obrigação de fazer se define a partir da ciência inequívoca da parte obrigada sobre a decisão que fixa seus parâmetros.
2. A incidência da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer somente se dá após o termo inicial do prazo fixado para cumprimento da obrigação.
3. A alegação de litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa, não se configurando apenas pela interpretação razoável de decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 523, 525, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 929846, 20150020242977AGI, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 24/02/2016, DJ 14/04/2016 p. 144.